Tribunal: TJMT
Processo: 1006480-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006480-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVANA MARIA PEREIRA - CPF: 946.955.471-04 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – AQUISIÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO – TESE DE COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO – SERVIÇOS ADICIONAIS QUE INTEGRAM O PLANO – BÔNUS CONCEDIDO – SERVIÇOS CONTESTADOS INTEGRAM O PLANO BÁSICO CONTRATADO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido de que os serviços contestados integram o plano contratado e que não são tarifados, descabe alegação de ato ilícito praticado

As faturas juntadas aos autos demonstram que os serviços impugnados integram o pacote e não são tarifadas, não havendo qualquer cobrança indevida, sobretudo porque o contrato faz lei entre as partes, de modo que o lançamento dos serviços
não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito com o argumento de que inexiste cobrança abusiva, uma vez que os serviços contestados integram o plano contratado e não foram tarifados além do valor contratado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
SILVANA MARIA PEREIRA
em desfavor de
CLARO S.A.

OPINO
, ainda, pela REVOGAÇÃO da tutela de urgência concedida no Id. 29247753.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve cobrança acima do contratado, conforme serviços discriminados nas faturas. Alegou que os serviços foram tarifados, tendo sido concedido descontos a título de juros e multa o que comprova que são serviços tarifados.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, com restituição do valor pago e indenização por dano moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que prolatada em consonância com as provas dos autos. Esclareceu o magistrado
a quo
que os serviços contestados “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca” e “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo” integram o plano contratado, não havendo cobrança indevida e, assim, inexiste direito à restituição.

Cito o fundamento utilizado na sentença:

Analisado o processo e os documentos que o acompanham, constata-se que a parte autora não vem sendo cobrada por serviços não contratados.

O que se depreende dos elementos coligidos aos autos, é que o valor cobrado a título de
“Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca”
e
“Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo”

estão inclusos
dentro dos valores cobrados pelo plano contratado pela parte Autora.

Logo, não se trata de um serviço não contratado, mas tão somente um serviço prestado que faz parte do plano contratado pela autora, não havendo falar em cobrança indevida e, consequentemente, descabe a devolução dos valores.

A despeito da insurgência da parte promovente, não se verifica incoerência na fundamentação utilizada na sentença, pois realmente as faturas juntadas comprovam que os serviços impugnados -
“Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca”
e
“Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo”
– integram o plano e não são tarifados, de modo que inexistente a alegada cobrança acima do plano contratado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido de que os serviços contestados integram o plano contratado e que não são tarifados, descabe alegação de ato ilícito praticado

As faturas juntadas aos autos demonstram que os serviços impugnados integram o pacote e não são tarifadas, não havendo qualquer cobrança indevida, sobretudo porque o contrato faz lei entre as partes, de modo que o lançamento dos serviços não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020